Tribunal: TRF3
Processo: 5027412-19.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
492/775)

5027412-19.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027412-19.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INDUSTRIA METALURGICA SALMAZO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO ROSSI BITELLO - SP477961-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. TEMA 1325/STJ. SUSPENSÃO NACIONAL NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento da União Federal, para autorizar, em execução fiscal, a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha” no SISBAJUD, com reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 30 dias.

- A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1325/STJ, bem como alega que a medida equivale à penhora de faturamento, viola o princípio da menor onerosidade e afronta o art. 185-A do CTN. Requer a retratação ou a reforma da decisão pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) saber se a afetação do Tema 1325/STJ impõe a suspensão do julgamento; e (ii) saber se é admissível a utilização da sistemática da “teimosinha” para reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias, em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A afetação dos Recursos Especiais 2.147.428/RS, 2.147.843/SC e 2.193.695/RS ao rito dos repetitivos delimitou controvérsia acerca da viabilidade da “teimosinha” em execução fiscal. A determinação de suspensão alcançou apenas recursos especiais e agravos em recursos especiais em trâmite nos Tribunais de segunda instância ou no STJ. Não houve determinação de suspensão dos demais recursos.

- O art. 835, I, do CPC estabelece a preferência da penhora em dinheiro. O art. 854 do CPC disciplina a indisponibilidade de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico. O Tema 425/STJ fixou a tese de que a utilização do sistema eletrônico de bloqueio prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais.

- A funcionalidade denominada “teimosinha” consiste na reiteração automática de ordens de bloqueio por prazo determinado. A jurisprudência do STJ reconheceu que a medida não é ilegal e que visa conferir efetividade à execução, em consonância com os arts. 797 e 835, I, do CPC, devendo ser avaliada no caso concreto.

- A reiteração automática da ordem de bloqueio não se confunde com penhora de faturamento prevista no art. 866 do CPC. Trata-se de constrição de ativos financeiros, observada a ordem legal de preferência. Incumbe ao executado demonstrar eventual excesso ou impenhorabilidade, nos termos do art. 373, II, e do art. 854, § 3o, do CPC.

- O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em conjunto com o art. 797 do CPC, que estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente. A limitação temporal da medida a 30 dias afasta alegação genérica de inviabilização da atividade empresarial.

- A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a utilização da “teimosinha” como instrumento de efetividade da execução, desde que submetida ao controle judicial e limitada a parâmetros razoáveis.

- A agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 373, II, 797, 805, 835, I, 854, 866, 932, 1.021; CTN, art. 185-A; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA, Primeira Seção, j. 24/11/2010, DJe 3/12/2010 (Tema 425); STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022, DJe 31/1/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.281.694/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/09/2019, DJe 25/09/2019; STJ, ProAfR no REsp 2.147.428/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 1/4/2025, DJEN 7/4/2025; TRF3, AI 5003655-98.2022.4.03.0000, 3a Turma, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior, j. 06/09/2022, DJe 22/09/2022; TRF3, AI 5019688-32.2023.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 18/10/2023, DJe 25/01/2023; TRF3, AI 5020401-41.2022.4.03.0000, 1a Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 16/12/2022, DJe 22/12/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027412-19.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO ROSSI BITELLO - SP477961-A

AGRAVADO: INDUSTRIA METALURGICA SALMAZO LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por INDÚSTRIA METALÚRGICA SALMAZO LTDA em face de decisão que deu provimento ao agravo de instrumento da União Federal, para autorizar a utilização da sistemática da “teimosinha” na ordem de bloqueio de valores, via SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Alega a agravante, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da controvérsia ao Tema 1325/STJ, no qual se discute a viabilidade da utilização da “teimosinha” em execução fiscal, com determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria. No mérito, alega que a medida equivale, na prática, à penhora de faturamento (art. 866 do CPC), viola o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), afronta o art. 185-A do CTN e pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial.

Pleiteia, desse modo, o exercício do juízo de retratação, na forma do § 2o, do artigo 1.021, do CPC e, caso negativo, requer a submissão do feito ao órgão colegiado para dar provimento ao agravo interno, a fim de desprover o agravo de instrumento da União Federal (ID 354774588).

Em contraminuta, a União Federal pugnou pelo desprovimento do agravo interno (ID 356103191).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

Inicialmente, a agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito sob o argumento de que a controvérsia relativa à utilização da funcionalidade denominada “teimosinha” foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

É certo que o C. Superior Tribunal de Justiça, afetou os Recursos Especiais 2.147.428/RS, 2.147.843/SC e 2.193695/RS à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1325) delimitando a seguinte questão como objeto da controvérsia: “decidir sobre a viabilidade da utilização, em execução fiscal, da ferramenta do SISBAJUD que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio de valores em contas bancárias do devedor - procedimento conhecido como ‘teimosinha’” (ProAfR no REsp n. 2.147.428/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

Contudo, conforme expressamente consignado no acórdão de afetação, houve determinação de suspensão da tramitação dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ que versem sobre a questão delimitada, não havendo óbice para o julgamento do presente recurso.

No caso dos autos, a decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), com o intuito de reformar decisão que, em ação de execução fiscal, determinou a ordem de bloqueio de valores, via SISBAJUD, porém indeferiu a utilização da funcionalidade de reiteração automática conhecida como “teimosinha”.

Sustenta a agravante, em síntese, que: i) a utilização da ferramenta conhecida como “teimosinha” não pode ser lida como uma medida tendente à inviabilização de atividades econômicas, mas sim como medida necessária e adequada para se assegurar a efetividade da execução fiscal diante do devedor recalcitrante; ii) o pedido de penhora partiu de indicadores patrimoniais, com a identificação de indícios de volume significativo de movimentação financeira; (iii) o objetivo do bloqueio de ativos financeiros por meio da denominada “teimosinha” não é impor ao Judiciário a mesma diligência diversas vezes, mas permitir a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o atingimento da penhora integral do valor do débito; e iv) a penhora de ativos financeiros não equivale à penhora excepcional do faturamento, uma vez que o artigo 866 do Código de Processo Civil estabelece regramento próprio para a sua realização.

Requer a concessão da antecipação de tutela e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para, reformando-se a decisão agravada, “determinar, por meio do SISBAJUD, a reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o atingimento integral do débito exequendo (‘teimosinha’)” (ID 339549501).

Indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 340246447).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 343097371).

É o relatório.

Decido.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

As hipóteses legais previstas nos mencionados incisos relacionam-se com a força vinculante dos precedentes judiciais, autorizando o julgador a decidir monocraticamente a controvérsia posta nos autos, nos seguintes termos:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(Grifos acrescidos)

Acerca da possibilidade do julgamento monocrático do mérito, o E. STJ já sedimentou o entendimento de que o exame singular também terá lugar quando houver jurisprudência dominante do Tribunal acerca da matéria controvertida (AgInt no RMS n. 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 26/6/2024; AgInt no AgRg no AREsp n. 607.489/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 26/3/2018). Esse posicionamento está inclusive alinhado ao enunciado da Súmula 568 daquela E. Corte Superior, a qual dispõe que o relator, ao decidir singularmente, pode amparar-se em entendimento dominante acerca do tema. O embasamento em jurisprudência uniforme, por seu turno, reflete o entendimento consolidado do colegiado, promovendo uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.

A aplicabilidade da referida orientação jurisprudencial alinha-se aos parâmetros adotados pelo Código de Processo Civil de 2015, vez que esse diploma processual autoriza o julgamento, por meio de decisões singulares de causas de conteúdo repetitivo e claramente improcedentes ou de intuito meramente procrastinatório, o que também vai ao encontro do princípio da economia processual.

Destaco, ainda, que, diante de eventual discordância das partes, remanesce a possibilidade de manejo do agravo interno em face da decisão unipessoal, permitindo o controle jurisdicional exercido pelo órgão colegiado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.019.997/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 17/12/2018; AgRg no REsp n. 1.580.349/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29/10/2018). Nesses termos, o respectivo julgamento monocrático amparado em tema dominante deste E. Tribunal harmoniza os princípios da celeridade, da eficiência processual, da ampla defesa e da colegialidade, conferindo estabilidade e integridade à jurisprudência da Corte Regional e de seus órgãos fracionários.

A referida possibilidade de julgamento unipessoal tem sido também reconhecida por esta C. Terceira Turma do TRF-3, o que se observa do julgamento da Apelação Cível n. 5014316-57.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, julgado em 18/10/2024, DJ de 23/10/2024 e da Apelação/Remessa Necessária n. 5027144-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi Soveral, julgado em 05/09/2024, DJ de 09/09/2024.

Desse modo, nos termos do citado art. 932 do CPC, com o assentimento jurisprudencial do E. STJ e desta C. Terceira Turma do TRF-3 atinente aos poderes do relator, e do princípio da observância dos precedentes judiciais, passo à análise do presente recurso.

A controvérsia posta refere-se à possibilidade de aplicação da sistemática da “teimosinha”, através do SISBAJUD, com vistas à localização e penhora de bens da parte executada.

Como se sabe, o processo executivo é pautado pelos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

A ordem de preferência quanto aos bens a serem objeto de constrição patrimonial vem estabelecida nos incisos do art. 835 do Código de Processo Civil - CPC, sendo clara a opção legal pelo privilégio da penhora sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” (inciso I de referido dispositivo).

Nesse contexto, o art. 854 do CPC assim regula o procedimento para a penhora de ativos pelo SISBAJUD:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

(...)

A matéria relativa ao bloqueio de ativos financeiros foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA (tema 425/STJ), tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

“A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

O Sistema BACEN-JUD, mencionado no julgado acima, foi recentemente substituído pelo SISBAJUD, cujas funcionalidades são consideradas mais seguras e modernas, com implementação regulada através da Resolução CNJ n. 61/2008 e da Instrução Normativa STJ/GP n. 4/2023.

A sistemática da “teimosinha” consiste na reiteração automática de ordens de bloqueio, durante período determinado pelo Juízo competente, até que se obtenha a constrição do valor almejado. Sua finalidade precípua é conferir celeridade ao trâmite processual e efetividade na implementação das decisões judiciais, com vistas à satisfação do crédito executado.

Tal funcionalidade constitui recurso tecnológico colocado à disposição do Juízo, desenvolvido a partir do Acordo de Cooperação Técnica Bacen/CNJ/PGFN n. 41/2019.

Nesse contexto, é notória sua conformidade com o ordenamento jurídico posto.

A decisão ora combatida, no entanto, indeferiu o pedido de reiteração automática das ordens de constrição patrimonial sob o fundamento de que esse mecanismo afrontaria as normas processuais, significando a apreensão da totalidade dos valores recebidos pela executada, violando, assim, o art. 866 do CPC.

Diante do quadro normativo, merecem prosperar os argumentos do agravante.

Ao contrário do que concluiu o Juízo a quo, a penhora de valores em conta corrente não pode ser equiparada à penhora do faturamento da pessoa jurídica. Em verdade, trata-se da implementação do art. 854 do CPC, respeitando-se a preferência legal pela constrição de valores em dinheiro, na forma do art. 835, inc. I, do mesmo diploma. O ônus da prova de que a diligência pode atingir o faturamento e, assim, inviabilizar o desenvolvimento da atividade comercial é, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, da agravada, que nada alegou nesse sentido.

Há de se destacar, ademais, que o princípio da menor onerosidade não pode significar prejuízo ao direito do credor a uma execução efetiva. Nesse sentido, confira-se: AgInt no Agravo em REsp no 1.281.694/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe em 25/09/2019.

Tal entendimento foi corroborado em decisão mais recente do Superior Tribunal Justiça no julgamento do RESP 2034208/RS (j. 15.12.2022; publicado 31.01.2023):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."

2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.

3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

É nesse sentido a regra do art. 797 do CPC, ao evidenciar que a execução se desenvolve para a concretização do interesse do credor, in verbis (grifos nosso):

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal adota de forma pacífica a sistemática da “teimosinha”, não havendo que se falar em abusividade da medida. Vejam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINACEIROS. SISBAJUD. PREFERÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. NOMEAÇÃO DE BENS. ORDEM LEGAL. RECUSA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

1.Não se trata de penhora de faturamento, mas penhora eletrônica de dinheiro, mediante o sistema SISBAJUD.

2.A questão restou consolidada através da sistemática dos recursos repetitivos , nos autos do REsp 1.184.765 (Tema 425), que assim fixou: “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.”

3.O art. 805, CPC/15 consagra o princípio de que a execução deve ser procedida do modo menos gravoso para o devedor. De outra parte, o art. 797, CPC/15 dispõe expressamente que a execução se realiza no interesse do credor. Assim, os preceitos acima mencionados revelam valores que devem ser sopesados pelo julgador, a fim de se alcançar a finalidade do processo de execução, ou seja, a satisfação do crédito, com o mínimo sacrifício do devedor.

4.No caso, a agravante ofereceu à penhora bens móveis, que foram recusados pela agravada.

5.O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, pela sistemática dos recursos repetitivos, acerca do direito do executado em nomear bens à penhora. Na ocasião, quando do julgamento do Tema 578, nos autos do REsp 1.337.790, fixou a seguinte tese: “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.”.

6.Os valores bloqueados, através da penhora eletrônica de ativos financeiros, têm preferência na ordem de constrição, independentemente da existência de outros bens.

7.No que toca à crise em decorrência da pandemia, os instrumentos adequados às situações de calamidade pública são: a moratória, prevista no artigo 152 e seguintes do CTN, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e, nos termos do artigo 66 da Lei n 7450/85, postergação de vencimento por norma infralegal.

8.Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de se malferir o ditame constitucional da separação dos poderes, criar políticas públicas e resolver a situação das empresas caso a caso conforme a necessidade, crise ou força maior, por mais grave que seja a situação do contribuinte; sendo legal e constitucional a cobrança, não se deve obstá-la.

9.Quanto ao parcelamento do débito, verifica-se que houve suspensão do feito de origem, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito, de modo que não, enquanto perdurar o acordo, não ocorrerão novos bloqueios (“teimosinha”).

10.Agravo de instrumento improvido.”

(TRF3, 3a Turma, AI 5003655-98.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Nery da Costa Júnior, j. em 06/09/2022, DJe em 22/09/2022) - grifos nossos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. CUMPRIMENTO REITERADO. CELERIDADE PROCESSUAL. CRIVO JUDICIAL. EXTENSÃO TEMPORAL.

- A correta compreensão do contido no art. 837 do Código de Processo Civil e no art. 185-A do Código Tributário Nacional permite a imediata utilização de meios eletrônicos para a penhora de bens nas ordens indicadas no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 da lei processual civil notadamente o dinheiro (primeiro item das listas legais de preferência), inexistindo mácula à menor onerosidade justamente porque essa é a determinação legal para equilibrar os interesses legítimos do credor com os ônus possíveis do devedor.

- As ferramentas para a penhora online inicialmente tinham funcionalidades restritas porque a ordem judicial somente era efetivada se houvesse saldo em instituição financeira no curto período de tempo no qual era executada (normalmente um único dia), após o que se exauria, o que resultava em sucessivos pedidos para novas constrições diante do insucesso da tentativa instantânea, com demora na satisfação dos legítimos direitos do credor, aumento dos trabalhos cartorários e descumprimento da garantia fundamental da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição).

- O contínuo aperfeiçoamento da penhora online levou à denominada "teimosinha", inovação do SISBAJUD pela qual há automática reiteração da ordem eletrônica de bloqueio de ativos a partir de uma única providência judicial, sem novas e demoradas movimentações processuais com os mesmos requerimentos. Essa nova funcionalidade está sujeita ao crivo judicial, que determinará a sua extensão no tempo caso não seja bloqueado valor suficiente na primeira tentativa, quando então será automaticamente realizada pelo prazo estipulado.

- Essa ferramenta obedece a ordem legal de penhora de bens (que continua sendo o dinheiro) e não representa modo excessivo de cobrança apenas por ser continua no tempo, muito menos pode ser equiparada à penhora sobre o faturamento (medida extrema e subsidiária), tratando-se de medida compatível com o ambiente digital e afinada ao processo eletrônico e aos seus melhores propósitos de prestação jurisdicional célere e eficiente. E, como em qualquer outra penhora online que se fazia pela antiga modalidade de pequeno período de tempo restrito, havendo a constrição, o devedor tem à disposição meios judiciais para pedir a liberação da verba, sendo seu o ônus da prova quanto à impenhorabilidade.

- A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e demais previstos em lei), conforme dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/2005.

- No que tange especificamente à verba honorária sucumbencial fixada em sede de pronunciamento jurisdicional definitivo, o momento de seu arbitramento determina o seu caráter concursal ou extraconcursal. Assim, se o referido ato processual foi praticado antes do pedido de recuperação judicial da parte devedora, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão se submeter ao plano de recuperação. Noutro passo, se a sentença ou acórdão for proferido posteriormente ao pedido recuperacional, o supracitado crédito terá natureza extraconcursal. Precedentes.

- No caso dos autos, considerando a natureza extraconcursal do montante exigido no cumprimento de sentença de origem, não se vislumbra ofensa ao vetor axiológico da menor onerosidade, sendo plenamente admitida a reiteração automática do bloqueio via SISBAJUD (“teimosinha”) segundo os parâmetros fixados pelo juízo a quo na decisão recorrida (repetição programa por 30 dias).

- Agravo de instrumento desprovido.”

(TRF3, 2a Turma, AI 5019688-32.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. em 18/10/2023, DJe em 25/01/2023) - grifos nossos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. No caso em apreço, a questão refere-se à possibilidade de penhora de ativos pelo Sisbajud com a utilização da ferramenta “teimosinha”, que consiste na repetição da ordem de bloqueio automaticamente a cada 30 dias até a satisfação do crédito.

2. Os sistemas Renajud e Infojud, da mesma forma que o Sisbajud, constituem ferramentas que visam simplificar e agilizar a busca por bens aptos à satisfação do crédito executado. Neste contexto, considerando os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional que informam o sistema processual pátrio, é cabível a utilização destes sistemas de pesquisa, sem a necessidade de prévio exaurimento de diligências por parte do exequente, a teor do entendimento firmado pelo STJ no tocante ao sistema Sisbajud.

3. Ademais, o CNJ criou ferramenta que permite a programação da cobrança pelo SISBAJUD através da emissão sucessiva de ordens de penhora eletrônica, aumentando a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoando a prestação jurisdicional.

4. O propósito da ferramenta é exatamente facilitar a localização de ativos financeiros da parte executada, com vistas a satisfazer o crédito da exequente, de forma a garantir à execução maior celeridade e efetividade.

5. Nessa esteira, deve ser autorizada a pesquisa de bens da agravada via SISBAJUD, com reiteração automática na forma requerida pela agravante, em obediência ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.

6. Agravo de instrumento a que se dá provimento.”

(TRF3, 1a Turma, AI 5020401-41.2022.4.03.0000, Rel. p/ Acórdão Des. Federal Valdeci dos Santos, j. em 16/12/2022, DJe em 22/12/2022) - grifos nossos.

Cabível, portanto, no presente caso, a reiteração das ordens de penhora, com sua realização sucessiva pelo prazo de 30 (trinta) dias, como requerido pela agravante.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se. Intime-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

No presente agravo, a recorrente limita-se a repisar as alegações apresentadas no recurso de apelação já analisadas e rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. TEMA 1325/STJ. SUSPENSÃO NACIONAL NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento da União Federal, para autorizar, em execução fiscal, a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha” no SISBAJUD, com reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 30 dias.

- A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1325/STJ, bem como alega que a medida equivale à penhora de faturamento, viola o princípio da menor onerosidade e afronta o art. 185-A do CTN. Requer a retratação ou a reforma da decisão pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) saber se a afetação do Tema 1325/STJ impõe a suspensão do julgamento; e (ii) saber se é admissível a utilização da sistemática da “teimosinha” para reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias, em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A afetação dos Recursos Especiais 2.147.428/RS, 2.147.843/SC e 2.193.695/RS ao rito dos repetitivos delimitou controvérsia acerca da viabilidade da “teimosinha” em execução fiscal. A determinação de suspensão alcançou apenas recursos especiais e agravos em recursos especiais em trâmite nos Tribunais de segunda instância ou no STJ. Não houve determinação de suspensão dos demais recursos.

- O art. 835, I, do CPC estabelece a preferência da penhora em dinheiro. O art. 854 do CPC disciplina a indisponibilidade de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico. O Tema 425/STJ fixou a tese de que a utilização do sistema eletrônico de bloqueio prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais.

- A funcionalidade denominada “teimosinha” consiste na reiteração automática de ordens de bloqueio por prazo determinado. A jurisprudência do STJ reconheceu que a medida não é ilegal e que visa conferir efetividade à execução, em consonância com os arts. 797 e 835, I, do CPC, devendo ser avaliada no caso concreto.

- A reiteração automática da ordem de bloqueio não se confunde com penhora de faturamento prevista no art. 866 do CPC. Trata-se de constrição de ativos financeiros, observada a ordem legal de preferência. Incumbe ao executado demonstrar eventual excesso ou impenhorabilidade, nos termos do art. 373, II, e do art. 854, § 3o, do CPC.

- O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em conjunto com o art. 797 do CPC, que estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente. A limitação temporal da medida a 30 dias afasta alegação genérica de inviabilização da atividade empresarial.

- A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a utilização da “teimosinha” como instrumento de efetividade da execução, desde que submetida ao controle judicial e limitada a parâmetros razoáveis.

- A agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 373, II, 797, 805, 835, I, 854, 866, 932, 1.021; CTN, art. 185-A; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA, Primeira Seção, j. 24/11/2010, DJe 3/12/2010 (Tema 425); STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022, DJe 31/1/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.281.694/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/09/2019, DJe 25/09/2019; STJ, ProAfR no REsp 2.147.428/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 1/4/2025, DJEN 7/4/2025; TRF3, AI 5003655-98.2022.4.03.0000, 3a Turma, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior, j. 06/09/2022, DJe 22/09/2022; TRF3, AI 5019688-32.2023.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 18/10/2023, DJe 25/01/2023; TRF3, AI 5020401-41.2022.4.03.0000, 1a Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 16/12/2022, DJe 22/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão